Tribunal: TJBA
Processo: 8097801-82.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097801-82.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WILTON SANTOS DE ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
RELAÇÃO
JURÍDIC
A

ENTRE AS PARTES
COMPROVADA
. NEGATIVAÇ
ÕES
ANTERIOR
ES
EM NOME D
O
CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385
DO
STJ.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Nos casos de inclusão indevida em bancos de dados negativadores, cabe ao ofendido provar a irregularidade da inclusão para fazer surgir o dever de indenizar, sendo a prova do dano
in re ipsa
.

2. Em razão da existência de inscrições anteriores no cadastro de proteção ao crédito em nome do consumidor, resta afastado o dever de indenizar, ante à incidência da Súmula 385 do STJ. Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8097801-82.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

WILTON SANTOS DE ALBUQUERQUE
, e, como apelado,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)